Tribunal: TJSP
Processo: 1002364-55.2019.8.26.0197
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
*Ação revisional de contrato de financiamento de veículo – Cédula de crédito bancário – Sentença de improcedência.

Capitalização de juros – Contrato celebrado na vigência da Lei no 10.931/04 e da MP 1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01, permitindo a capitalização de juros em operações realizadas por instituições financeiras – Capitalização mensal de juros expressamente pactuada

Ementa:
*Ação revisional de contrato de financiamento de veículo – Cédula de crédito bancário – Sentença de improcedência.

Capitalização de juros – Contrato celebrado na vigência da Lei no 10.931/04 e da MP 1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01, permitindo a capitalização de juros em operações realizadas por instituições financeiras – Capitalização mensal de juros expressamente pactuada – Jurisprudência do STJ, em recurso repetitivo com base no art. 543-C do CPC/73, admitindo a capitalização dos juros expressamente prevista no contrato – Inteligência das súmulas 539 e 541 do STJ – Recurso negado.

Tarifa de registro de contrato - Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Resp 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Serviço de registro do contrato efetivamente prestado ao consumidor – Legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato – Recurso negado.

Tarifa de avaliação do bem – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do Resp 1.578.553/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Ilegalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem diante da inexistência de prova de prestação de serviço – Abusividade evidenciada – Recurso provido.

Seguro prestamista – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.639.320/SP, sob o rito dos recursos repetitivos – Inexistência de prova de que foi oportunizado ao consumidor a liberdade na escolha da seguradora – Venda casada configurada – Abusividade reconhecida – Recurso provido.

Comissão de permanência – Licitude de sua cobrança, com as limitações previstas nas súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ – Inexistente, no caso, expressa cláusula contratual prevendo sua incidência de forma simples ou cumulada com outros encargos moratórios, assim como ausente prova de sua efetiva cobrança. Recurso negado.

Recurso provido em parte.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002364-55.2019.8.26.0197, da Comarca de Francisco Morato, em que é apelante
AGLICIO CARDOSO BATISTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002364-55.2019.8.26.0197 - vOTO 33547
2
VOTO No : 33547
APEL. No : 1002364-55.2019.8.26.0197
COMARCA: FRANCISCO MORATO
APTE. : AGLICIO CARDOSO BATISTA
APDO. : AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

*Ação revisional de contrato de financiamento de veículo
Cédula de crédito bancário Sentença de improcedência.

Capitalização de juros Contrato celebrado na vigência da
Lei no 10.931/04 e da MP 1.963-17/00, reeditada sob o no
2.170-36/01, permitindo a capitalização de juros em
operações
realizadas
por
instituições
financeiras

Capitalização mensal de juros expressamente pactuada

Jurisprudência do STJ, em recurso repetitivo com base no
art. 543-C do CPC/73, admitindo a capitalização dos juros
expressamente prevista no contrato
Inteligência das
súmulas 539 e 541 do STJ Recurso negado.

Tarifa de registro de contrato - Entendimento consolidado
pelo STJ no julgamento do Resp 1.578.553/SP, sob o rito
dos recursos repetitivos Serviço de registro do contrato
efetivamente prestado ao consumidor
Legalidade da
cobrança da tarifa de registro de contrato
Recurso
negado.

Tarifa de avaliação do bem
Entendimento consolidado
pelo STJ no julgamento do Resp 1.578.553/SP, sob o rito
dos recursos repetitivos Ilegalidade da cobrança da tarifa
de avaliação do bem diante da inexistência de prova de
prestação de serviço Abusividade evidenciada Recurso
provido.

Seguro prestamista Entendimento consolidado pelo STJ
no julgamento do REsp. 1.639.320/SP, sob o rito dos
recursos repetitivos
Inexistência de prova de que foi
oportunizado ao consumidor a liberdade na escolha da
seguradora
Venda casada configurada
Abusividade
reconhecida Recurso provido.

Comissão de permanência Licitude de sua cobrança, com
as limitações previstas nas súmulas 30, 294, 296 e 472 do
STJ
Inexistente, no caso, expressa cláusula contratual
prevendo sua incidência de forma simples ou cumulada com
outros encargos moratórios, assim como ausente prova de
sua efetiva cobrança. Recurso negado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002364-55.2019.8.26.0197 - vOTO 33547
3
Recurso provido em parte.*

Trata-se de ação revisional de contrato bancário ajuizada
por AGLÍCIO
CARDOSO
BATISTA em
face
de AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, julgada improcedente pela r. sentença de
fls. 171/176, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios de sucumbência, arbitrados em 12% do valor da causa, observada a
gratuidade.

Apela o autor (fls. 178/211), procurando reverter a r. sentença,
alegando, em síntese, pugna pela revisão do contrato à luz do Código de Defesa do
Consumidor, para exclusão dos encargos considerados abusivos. Há ilícita cobrança de juros
capitalizados, em desconformidade com a Súmula 121 do STF, com utilização da
Tabela Price como método de amortização do débito, sem previsão contratual. Abusiva a
cobrança da tarifa de registro de contrato e avaliação do bem, por não corresponderem a
efetiva prestação de serviços ao consumidor, representando custo da atividade econômica
desenvolvida pela instituição financeira, sendo igualmente ilícita a contratação do seguro,
por constituir venda casada. Há indevida cumulação de comissão de permanência com juros
remuneratórios, moratórios e multa contratual. Pugna pelo provimento do recurso.

Recurso regularmente processado e respondido (fls. 214/265).

É o relatório.

VOTO.

Trata-se de ação revisional de contrato de financiamento de
veículo representado pela cédula de crédito bancário no 400719541, emitida em 28/12/2018,
no valor de R$29.789,15, para pagamento em 48 prestações mensais fixas de R$1.129,19,
com juros remuneratórios de 2,22% ao mês e 30,07% ao ano e custo efetivo total mensal de
2,76% e anual de 39,38% (fls.48/49).

Dá-se parcial provimento ao recurso.

Aplica-se o CDC por se tratar de relação de consumo, prestando o
Banco réu serviço de natureza bancária, inserindo-se no contexto do artigo 3o, § 2o, da Lei no
8.078/90, tendo o autor como destinatário final e consumidor.

“Aplica-se às instituições financeiras o Código de Defesa do
Consumidor.” (Súmula 297 do STJ).

O contrato, em princípio, deve ser cumprido tal como celebrado
(pacta sunt servanda), relativizando-se tal princípio na hipótese de ilegalidades e cláusulas
abusivas.

Possível, assim, a discussão sobre eventuais ilegalidades
constantes do contrato de financiamento questionado, mesmo porque eventuais nulidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002364-55.2019.8.26.0197 - vOTO 33547
4
não se convalescem.

CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS

No tocante à capitalização dos juros, o STJ, no julgamento
do REsp 973.827/RS, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos ainda na vigência
do CPC/73, consolidou o seguinte posicionamento:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
AÇÕES
REVISIONAL
E
DE
BUSCA
E
APREENSÃO
CONVERTIDA
EM
DEPÓSITO.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
COM
GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
JUROS
COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA
2.170-36/2001.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
MORA.
CARACTERIZAÇÃO.
1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei
de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida
Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem
por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos
serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros
não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a
incidir novos juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática
financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros
compostos", métodos usados na formação da taxa de juros
contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera
circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de
juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de
formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é
proibido pelo Decreto 22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC:
- "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior
a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da
publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como
MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."
- "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo
da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada".
4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de
permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros
encargos remuneratórios ou moratórios.
5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado
o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração
da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.
(REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel.
p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002364-55.2019.8.26.0197 - vOTO 33547
5
Verifica-se, portanto, que, nos contratos bancários, a capitalização
dos juros em periodicidade inferior à anual é válida para as avenças celebradas após a
entrada em vigor da MP 1.963-17/00, reeditada sob no 2.170-36/01, mediante comprovação
de que sua cobrança foi expressamente pactuada.

O STJ editou duas súmulas sobre o tema:

Súmula 541: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada”.

Súmula 539: “É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contrato celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional, a partir de 31/03/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como
MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”.

A cédula de crédito bancário foi emitida em 28/12/2018 com juros
pré-fixados de 2,22% ao mês e 30,07% ao ano, com custo efetivo total de 2,76%% ao mês e
39,38% ao ano (fls. 48/49), sendo a taxa mensal superior ao duodécuplo da taxa anual,
suficiente para demonstrar a capitalização dos juros, permitindo-se a sua cobrança, em
consonância com a orientação do STJ no retro mencionado REsp repetitivo 973.827/RS.

A mera utilização da Tabela Price não basta para comprovação da
existência de capitalização ilegal de juros.

Trata-se referida tabela de sistema que adota mecanismo de
distribuição dos juros e do capital em parcelas durante o período estabelecido no contrato
para amortização da dívida, sem, portanto, burlar o ajuste contratual.

“No que diz respeito à capitalização de juros já foi mostrado que
não existe este fenômeno nas situações em que os juros são quitados, sem que sejam, no
todo ou em parte, somados ao saldo devedor e, nesta linha de raciocínio já se tem o
pronunciamento de vários magistrados refutando a tese de que a Tabela PRICE seja ilegal
e/ou que implique em capitalização de juros” (PIRES, Roberto Carlos Martins. “Temas
Controvertidos no Sistema Financeiro da Habitação: Uma análise jurídica do problema
matemático”. Rio de Janeiro: Livraria Jurídica do Rio de Janeiro, 2004, p. 29).

Sobre o tema, precedentes desta Corte:

REVISIONAL
Empréstimo pessoal bancário
Alegação da
abusividade da taxa de juros remuneratórios eis que
indevidamente capitalizados pelo método de amortização pela
Tabela Price, apontada a inconstitucionalidade formal do artigo
5o da MP no 1.963-17/2000 - Pretensão julgada antecipadamente
e improcedente em primeiro grau de jurisdição, fixando-se a
verba honorária em 10% do valor atribuído à causa -
Irresignação
recursal
do
autor
reiterando
os
mesmos
argumentos da sua inicial - CAPITALIZAÇÃO
Julgamento
do Recurso Extraordinário no 592.377 pelo Supremo Tribunal
Federal, ao qual foi atribuída repercussão geral, que declarou,
por maioria, a constitucionalidade do artigo 5o, caput, da MP no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002364-55.2019.8.26.0197 - vOTO 33547
6
2.170-36/2001, superando longa controvérsia a respeito

Entendimento já consolidado no Superior Tribunal de Justiça,
por meio da edição da sua Súmula no 539 Previsão expressa na
cédula emitida de periodicidade 'diária' da capitalização -
TABELA PRICE
Adoção para evolução e amortização da
dívida que não implica, necessariamente, em ilegal capitalização
de juros - Regularidade na sua contratação e aplicação
reconhecida - MÚTUO FECHADO - Taxa anualizada
contratada em patamar diverso da projeção dos juros mensais
básicos
Prevalência, caso informada
Artigos 52, inc. II, do
C.D.C.; 354, do C.C. e Circular BACEN no 2.936, de 14 de
outubro de 1999
Tese consolidada no REsp 973.827, julgado
no rito do artigo 543-C do C.P.C.
Explicitação no contrato
revisando
da
taxa
anualizada
-
Descaracterização
de
capitalização indevida por qualquer ângulo analisado

Sentença
mantida

Apelação
não
provida.
(TJSP;
Apelação 1017292-78.2017.8.26.0068; Relator (a): Jacob Valente;
Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 6a
Vara Cível; Data do Julgamento: 08/11/2018; Data de Registro:
08/11/2018)

Embargos à execução
"Cédula de Crédito Bancário
Empréstimo / Capital de Giro" Inexistência de anatocismo no
sistema Price de amortização Capitalização de juros admitida
para o negócio jurídico
Taxa de juros remuneratórios

Revisão apenas no caso de cobrança de juros bem acima da taxa
média divulgada pelo BACEN Abusividade não verificada na
hipótese
Apelação não provida e majorada a verba
honorária. (TJSP; Apelação 1005195-23.2018.8.26.0032; Relator
(a): Gil Coelho; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;
Foro de Araçatuba - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/11/2018;
Data de Registro: 05/11/2018)

Assim, não se mostra ilícita a capitalização dos juros.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM

Sobre a tarifa de registro de contrato e avaliação do bem,
ocorreu
o
julgamento
do
Tema
958
pelo
Superior
Tribunal
do
Justiça,
no REsp 1.578.553/SP, em 28.11.2018, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
fixando as seguintes teses para fins do art. 1.040 do Código de Processo Civil:

RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002364-55.2019.8.26.0197 - vOTO 33547
7
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários
celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras
ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo
consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia,
bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por
onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de
terceiros ("serviços prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de
registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1578553/SP,
Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
28/11/2018, DJe 06/12/2018) (grifou-se)

Portanto, restou consolidado o entendimento da validade da
contratação da tarifa de registro de contrato, ressalvado o reconhecimento de abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.

Nenhuma irregularidade há na cobrança da tarifa de registro de
contrato, no valor de R$116,09 (fl. 48), por decorrer do próprio contrato celebrado entre as
partes, tratando-se de encargo necessário à realização da avença.

Especificamente sobre a tarifa de registro de contrato, sua
cobrança corresponde a serviço efetivamente prestado, pois o documento juntado a fls. 46
revela que o gravame foi registrado no órgão de trânsito, passando a constar do documento
do veículo, conforme determina o art. 2o da Resolução 320 do CONTRAN, sendo devida
referida tarifa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002364-55.2019.8.26.0197 - vOTO 33547
8

Importante registrar, ainda, não comprovou o autor a abusividade
do valor cobrado ou que a instituição financeira obteve vantagem indevida em detrimento
do consumidor, em manifesto desequilíbrio contratual.

Por isso, restando evidenciado que a cobrança da mencionada
tarifa se refere a serviço efetivamente prestado, e inexistindo elemento concreto de prova
que evidenciasse onerosidade excessiva, ônus que incumbia ao autor, não se mostra ilegal a
cobrança da tarifa de registro de contrato questionada.

No tocante à tarifa de avaliação do bem, no valor de R$450,00
(fl. 48), não se desincumbiu o Banco réu de demonstrar a efetiva prestação de serviços,
motivo pelo qual o recurso do autor é provido para reconhecer a abusividade da cobrança da
referida tarifa.

SEGURO PRESTAMISTA.

No tocante ao seguro prestamista, acessório ao contrato bancário,
aplica-se o entendimento sedimentado no julgamento do Recurso Especial no 1.639.259, de
relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 12/12/2018:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO
DA
SÚMULA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO
CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro
do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode
ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira
ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a cláusula
referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-
gravame, condenando-se porém a instituição financeira a
restituir o indébito em virtude da ausência de comprovação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002364-55.2019.8.26.0197 - vOTO 33547
9
efetiva prestação do serviço.
3.2. Aplicação da tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda
casada no que tange ao seguro de proteção financeira.
3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com
registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento
do Tema 958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do
serviço.
3.4. Ausência de interesse recursal no que tange à despesa com
serviços prestados por terceiro.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
12/12/2018, DJe 17/12/2018) (grifou-se)

Como observou o Relator do recurso representativo da
controvérsia: “No caso da presente afetação, os contratos celebrados nos dois recursos
representativos encaminhados a esta Corte Superior dispõem sobre o seguro de proteção
financeira como uma cláusula optativa. Transcreve-se, a propósito, a cláusula quinta do
contrato juntado aos presente autos: 5. Seguro de Proteção Financeira na Itaú Seguros
S.A. [x] Sim [ ] Não Como se verifica, a contratação ou não do seguro era opção do
consumidor, tendo sido observado, desse modo, a liberdade de contratar ou não o seguro.
Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a referida clausula
contratual não assegura liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou
seja, uma vez optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já
condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da
instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de
outra seguradora, à escolha do consumidor. É esse aspecto da liberdade contratual (a
liberdade de escolher o outro contratante) que será abordado na presente afetação, sob o
prisma da venda casada, deixando em aberto - até mesmo para outra afetação ou IRDR,
se for o caso - a controvérsia acerca da restrição da própria liberdade de contratar.”

Desse modo, o julgamento observará a orientação do Superior
Tribunal de Justiça.

O contrato prevê a cobrança de seguro prestamista, no valor de
R$1.760,60 (fl. 48).

Em que pese tenha o autor assinado proposta de seguro autônoma
(fl. 47), não há prova de que lhe foi facultada a possibilidade de escolha da seguradora de
sua preferência.

O seguro foi celebrado com a empresa Zurich Santander Brasil
Seguros e Previdência S/A, empresa integrante do mesmo grupo econômico da ré, o que
leva à conclusão de que o contrato foi direcionado à seguradora previamente indicada pela
instituição financeira, sem possibilidade de escolha pelo consumidor.

Não se concedendo ao consumidor a opção de escolha da
seguradora, a prática configura venda casada, conforme decidido pelo STJ.

Sobre o tema, já decidiu o TJSP:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002364-55.2019.8.26.0197 - vOTO 33547
10
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO
Pretendida exclusão da cobrança da tarifa relativa a
"Seguros" Cabimento - Questão decidida em sede de Recurso
Especial Repetitivo pelo C. Superior Tribunal de Justiça
(REsp 1.639.320/SP)
Afastamento determinado, diante da
total impossibilidade de escolha da empresa responsável pela
cobertura securitária pelo consumidor Alegada abusividade
dos encargos denominados "Tarifa de Avaliação" e "Registro de
contrato"
Questão dirimida em sede de Recurso Especial
Repetitivo
pelo
C.
Superior
Tribunal
de
Justiça
(REsp 1.578.553)
Validade de sua incidência, ressalvada a
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto
Elementos dos autos que evidenciam a
inexistência de abusividade Recurso provido, em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1014729-14.2014.8.26.0005; Relator (a):
Mario de Oliveira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 13/03/2019; Data de Registro: 13/03/2019)
grifos nossos

CONTRATO BANCÁRIO Relação contratual entre as partes
está subordinada ao CDC. TARIFAS
Lícita a cobrança da
tarifa de cadastro, visto que expressamente pactuada, em época
em que tipificada em ato normativo padronizador da autoridade
monetária, e não configurada a hipótese vantagem exagerada
extraída pela instituição financeira, que resulte em desequilíbrio
do contrato, nem exação com desrespeito à regulamentação,
quanto a determinado serviço ou respectivo valor fixado pelo
CMN e Bacen. DESPESAS E TARIFAS POR SERVIÇO DE
TERCEIRO
Ilícita a cobrança da tarifa nominada
genericamente de "Serviços Bancários", sem especificação dos
serviços efetivamente prestados em favor da parte mutuária
(REsp 1578553/SP) - Ilícita a cobrança da tarifa de inserção de
gravame eletrônico, visto que, apesar de expressamente
pactuadas em época em que tipificadas em ato normativo
padronizador da autoridade monetária, a instituição financeira
não demonstrou a efetiva prestação dos serviços, ônus que era
seu (CPC/1973, art. 333, II correspondente ao art. 373, II do
CPC/2015) e requisito este indispensável para a cobrança da
tarifa
em
questão
(REsp 1.578.553/SP
e REsp 1.639.259/SP). SEGURO
Ilícita a cláusula contratual
que vinculou a contratação do seguro de proteção financeira à
seguradora indicada pela instituição financeira, visto que
caracterizada a "venda casada", vedada pelo art. 39, I, do CDC,
e nula, porque configuradora de cláusula ou prática abusiva, nos
termos do art. 51, caput e incisos IV e XV, do CDC. INDÉBITO
Caracterizada a cobrança abusiva por ilicitude de encargo
exigido
no caso dos autos, apenas e tão somente do total do
prêmio de seguro, do seguro de proteção financeira e das tarifas
de serviços bancários e inserção de gravame eletrônico
, de
rigor, a compensação do indébito, relativa a tais encargos, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002364-55.2019.8.26.0197 - vOTO 33547
11
forma simples e não em dobro, e até mesmo a repetição de
eventual saldo credor em favor da parte autora, com incidência
de correção monetária e juros de mora na taxa de 1% ao mês, a
partir dos respectivos termos iniciais estabelecidos no r. ato
judicial recorrido. Recurso provido, em parte.
(TJSP; Apelação Cível 0047933-98.2012.8.26.0405; Relator (a):
Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado;
Foro de Osasco - 6a. Vara Cível; Data do Julgamento: 11/03/2019;
Data de Registro: 13/03/2019) grifos nossos

REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Tarifa de avaliação
de bem - Cobrança legítima, nos termos do raciocínio que
orientou o julgamento do procedimento de recursos especiais
repetitivos de que é paradigma o REsp 1.578.553/SP - Cobrança
previamente informada ao consumidor em valor que não o
coloca em desvantagem exagerada - Seguro de proteção
financeira - Os termos da apólice não foram trazidos aos autos -
Tampouco se demonstrou que ao apelado fora dada a
oportunidade de escolher por contratar ou não o seguro,
conhecer a abrangência, ou ainda, optar por outra seguradora
de sua preferência - O valor do prêmio do seguro foi incluído
como se fosse tarifa obrigatória a incidir na avença -
Abusividade - "Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada" - Entendimento
pacificado pelo STJ em recurso repetitivo - Sucumbência em
maior parte do apelado que deverá arcar integralmente com tal
ônus - Sentença de parcial procedência reformada em parte -
Recurso parcialmente provido para declarar válida a cobrança
da tarifa de avaliação de bem, condenado o recorrido no
pagamento de honorários advocatícios de 10% do valor da
causa, observado o deferimento da justiça gratuita.
(TJSP; Apelação Cível 1016685-54.2013.8.26.0020; Relator (a):
Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 12/03/2019; Data de Registro: 12/03/2019)
grifos
nossos

Desta forma ilícita a contratação do seguro prestamista.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA.

Não merece acolhimento a tese de ilegalidade na cobrança da
comissão de permanência de forma cumulada com encargos de mora, sendo genérica a
alegação a respeito.

A jurisprudência pacífica do STJ reconhece como lícita a cobrança
de comissão de permanência de acordo com as súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ.

O STJ, nos Recursos Especiais 1063.343/RS e 1058114/RS,
processados de acordo com o art. 543-C do CPC/73, pelo regime de recursos repetitivos,
reconheceu a legalidade da estipulação da comissão de permanência, admitindo-se sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002364-55.2019.8.26.0197 - vOTO 33547
12
cobrança na fase de inadimplemento contratual abrangendo os seguintes componentes: 1)
juros remuneratórios à taxa de média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual dos
encargos contratado para o período de normalidade da operação; 2) juros moratórios até o
limite de 12% ao ano; 3) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos
do art. 52, § 1o, do CDC. Todavia, é inadmissível a sua cumulação com correção monetária
(súmula 30 do STJ).

Neste sentido: “Com vencimento do mútuo bancário, o devedor
responderá exclusivamente pela comissão de permanência (assim entendida como juros
remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual
contratado para o período de normalidade, acrescido de juro de mora e de multa
contratual) sem cumulação com correção monetária” (Recursos Especiais repetitivos n.
1.063.343/RS e 1.058.114/RS). Súmula n. 472/STJ.” (AgRg no AREsp 39138/RS, Rel. Min.
João Otávio de Noronha, 3a T., DJ 06/08/2013, DJe 19/08/2013).

Na hipótese vertente, entretanto, não há qualquer estipulação
contratual quanto a incidência da comissão de permanência de forma isolada ou cumulada
com outros encargos moratórios.

Ao tratar sobre os deveres do contratante, prevê o item VI da
cláusula N sobre os encargos de inadimplência: “Se ocorrer atraso no pagamento, pagar
juros remuneratórios (item F.4), acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, todos
capitalizados diariamente, desde o vencimento até o efetivo pagamento, e multa de 2% do
valor do débito, caso me torne inadimplente (...)” (fl. 49).

Denota-se, portanto, da referida cláusula da cédula de crédito que,
na hipótese de inadimplemento, incidirão sore o débito apenas os juros remuneratórios
pactuados para o período de normalidade, bem como juros de mora e multa contratual, sem
previsão, portanto, para a cobrança de comissão de permanência, de forma isolada ou
cumulada com os referidos encargos.

Dessa forma, se no contrato não há cláusula estabelecendo a
cobrança de comissão de permanência, não há que se cogitar, por óbvio, em seu afastamento
ou na revisão de cláusula que não a prevê, mormente por não evidenciado qualquer indício
da cobrança de tais encargos, em desconformidade com o contrato, sendo de rigor a
improcedência da ação também neste aspecto.

Nesse sentido, jurisprudência desta Corte:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

FINANCIAMENTO
DE
VEÍCULO

PARCIAL
PROCEDÊNCIA PRETENSÃO DE REFORMA PARA QUE
SEJA DECLARADA A LEGALIDADE DA COBRANÇA DA
TARIFA DE CADASTRO, SERVIÇOS DE TERCEIROS E
INCIDÊNCIA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA

Considerando
o
julgamento
dos
Recursos
Especiais nos 1.251.331-RS e 1.255.573-RS, sob o rito dos
recursos repetitivos, não se verifica ilegalidade na cobrança da
tarifa de cadastro. No que tange aos serviços de terceiros, torna-
se prejudicada qualquer análise a respeito, pois não há no caso
dos autos previsão contratual para sua cobrança, o mesmo
ocorrendo em relação à comissão de permanência, cuja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002364-55.2019.8.26.0197 - vOTO 33547
13
incidência também não foi prevista no contrato entabulado
entre as partes, mostrando-se inócua a declaração de ilegalidade
proferida pela decisão recorrida sobre referidas questões.
Sentença reformada, para julgar improcedente a ação - Recurso
provido. (TJSP;
Apelação
Cível
1001089-47.2014.8.26.0100;
Relator (a): Walter Fonseca; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 13a Vara Cível; Data do Julgamento:
14/03/2019; Data de Registro: 19/03/2019)

APELAÇÃO
Embargos à Execução - Cédula de crédito
pignoratícia
Julgamento antecipado
Possibilidade -
Cerceamento de defesa não caracterizado
Taxa de juros
cobrada que não se mostra abusiva e nem se distancia da pratica
de mercado
Capitalização mensal de juros
Possibilidade
Cobrança de comissão de permanência
Legalidade

Inexistência de demonstração de cobrança abusiva e cumulada
com outros encargos de igual natureza
Tarifas
Alegação
genérica de abusividade Inocorrência - Spread abusivo Não
demonstração - Sentença de improcedência mantida Recurso
Desprovido com majoração dos honorários na forma do artigo
85,
§
11o
do
CPC. (TJSP;
Apelação Cível
1003992-43.2018.8.26.0576; Relator (a): Irineu Fava; Órgão
Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio
Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/03/2019; Data de
Registro: 21/03/2019)

Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Contratação de
seguro prestamista. Intenção de utilização de indenização para
quitação do débito apontado e afastamento da mora.
Impossibilidade. Saldo devedor vencido antes da ocorrência do
sinistro. Comissão de Permanência. Ausência de previsão
contratual de incidência de comissão de permanência. Eventual
cobrança arbitrária, porém, realizada após a configuração da
mora, o que seria incapaz de afastá-la. Tarifa de cadastro.
Admissibilidade da cobrança. Tarifas de registro do contrato e
avaliação de bens. Admissibilidade da cobrança, desde que não
identificada abusividade, como no caso concreto. Pagamento
realizado extrajudicialmente após a propositura da demanda.
Purga da mora não configurada, até porque não compreendido
o valor total do débito. Quitação que corresponde à diferença
devida após a alienação do bem. Recurso não provido. (TJSP;
Apelação Cível 1040484-96.2017.8.26.0114; Relator (a): Cesar
Lacerda; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro de
Campinas - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/03/2019; Data de
Registro: 20/03/2019)

Por tais fundamentos, dá-se parcial provimento ao recurso,
julgando-se parcialmente procedente a ação, declarando-se abusiva a cobrança da tarifa
de avaliação do bem (R$450,00) e seguro de proteção financeira (R$1.760,00),
determinando-se a restituição dos valores cobrados e efetivamente pagos, de forma simples,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002364-55.2019.8.26.0197 - vOTO 33547
14
atualizada do desembolso e juros de mora legais da citação, admitida a compensação de
débitos e créditos entre as partes. Diante da recíproca sucumbência, as custas e despesas
processuais deverão ser igualmente rateadas entre as partes, cabendo a cada qual o
pagamento de honorários advocatícios em favor da parte adversa, arbitrados em 10% do
valor da causa, com suspensão da exigibilidade com relação ao autor, porque beneficiário da
assistência judiciária.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR